Tribunal: TJSP
Processo: 2020763-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento em primeiro grau – Pedido de revogação nesta instância – Impertinência – Pleito de gratuidade repetido em segunda fase de ação de exigir contas – Cognição autorizada em qualquer fase processual – Necessidade, entretanto, de comprovação da alteração da situação econômica do peticionante – Circunstâncias analisadas que induzem à convicção acerca

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Deferimento em primeiro grau – Pedido de revogação nesta instância – Impertinência – Pleito de gratuidade repetido em segunda fase de ação de exigir contas – Cognição autorizada em qualquer fase processual – Necessidade, entretanto, de comprovação da alteração da situação econômica do peticionante – Circunstâncias analisadas que induzem à convicção acerca desta alteração – Elementos de convicção suficientes ao deferimento do benefício – Gratuidade mantida – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2020763-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cravinhos, em que é agravante ERLAN GARCIA
BARREIROS, é agravado IVAIR PEREIRA LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020763-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39.079
2
VOTO No
: 39.079 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2020763-90.2020.8.26.0000
COMARCA : CRAVINHOS
AGTE.
: ERLAN GARCIA BARREIROS
AGDO.
: IVAIR PEREIRA LIMA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Deferimento em
primeiro grau
Pedido de revogação nesta instância

Impertinência Pleito de gratuidade repetido em segunda fase
de ação de exigir contas Cognição autorizada em qualquer
fase processual Necessidade, entretanto, de comprovação da
alteração
da
situação
econômica
do
peticionante

Circunstâncias analisadas que induzem à convicção acerca
desta alteração
Elementos de convicção suficientes ao
deferimento do benefício Gratuidade mantida Agravo não
provido.
DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo.
Agravo de instrumento interposto por Sr. Erlan Garcia
Barreiros dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Exmo Dr. Luiz
Claudio Sartorelli, MM. Juiz de Direito da E. Comarca de Cravinhos, nos autos
de ação de exigir contas ajuizada por Sr. Ivair Pereira Lima .
No curso da segunda fase da demanda, o i. Julgador deferiu
a gratuidade processual ao autor, nos seguintes termos (fl. 80):
Vistos.
1 Diante dos documentos juntados às fls. 3135/3141, concedo
ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-
se. [..]
Inconformado, o suplicante argumenta que a benesse já foi
indeferida nos autos, insistindo o autor em omitir fatos relevantes e sua
qualificação como “empresário”. Acrescenta que a contratação de advogado
particular é forte indicativo da capacidade financeira do agravado, pois não
precisou se valer da Defensoria Pública, sendo de rigor a revogação da
gratuidade (fl. 1-7).
Distribuído o recurso com anotação de prevenção, o Relator
determinou ao recorrente que trouxesse documentação complementar 82-83.
Os elementos solicitados foram anexados em fl. 86-132.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020763-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39.079
3
Ausente pedido de julgamento sob a forma presencial.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação do agravado para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para o recorrido.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
O agravo cinge-se à análise sobre a pertinência da
assistência judiciária gratuita concedida na instância singular.
Tem razão o recorrente em sua narrativa, pois de fato o
benefício foi deferido no contexto de ajuizamento da
demanda e,
posteriormente, revogado no acolhimento da impugnação então ofertada pelo
réu, em junho de 2009 (fl. 67-69).
O pedido foi reiterado pelo autor quase dez anos depois, na
petição apresentada em primeiro grau em fevereiro de 2019, constante em fl.
89-91 deste agravo.
A respeito da reiteração do pleito mais adiante na
demanda, observa-se que, embora cognoscível em qualquer fase do processo
(art. 6o da Lei n. 1.060/50 e art. 99 do NCPC), o pedido de gratuidade
processual deve vir acompanhado de comprovação da efetiva alteração da
situação econômica do peticionante.
Neste sentido:
JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Manutenção. Para a
concessão da gratuidade da justiça, não basta a leitura de
singela declaração de pobreza. Presunção de veracidade
emanada da declaração que pode ceder diante de elementos
objetivos diversos em sentido contrário. Ausência de elementos
idôneos que comprovem a hipossuficiência de recursos.
Agravantes que litigaram durante toda a fase de conhecimento
pagando as custas processuais e não apresentam elementos
mínimos que evidenciem a alegada hipossuficiência. Ônus de
demonstrar alteração da situação financeira de que não se
desincumbiram. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2196958-66.2016.8.26.0000;
Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Guarulhos - 4a. Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020763-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39.079
4
Cível; Data do Julgamento: 22/11/2016; Data de Registro:
22/11/2016).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
JUSTIÇA
GRATUITA.
Declaração de pobreza. Presunção relativa, que deve prevalecer
caso não haja indícios de capacidade financeira da parte.
Elementos indicados nos autos pelo Magistrado recorrido que
não foram infirmados pela agravante. Ônus que lhe incumbia.
Falta de demonstração de alteração da situação financeira.
Gratuidade não concedida. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2030574-16.2016.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/03/2016; Data de Registro: 18/03/2016)
HONORÁRIOS
PERICIAIS
DEFINITIVOS
Recolhimento
Pedido de parcelamento ou, subsidiariamente, deferimento da
justiça gratuita Questão atinente ao recolhimento que pode ser
considerada preclusa Justiça gratuita que, em que pese possa
arguida e analisada a qualquer tempo, in casu deve ser
indeferida, pois pleiteada em estágio avançado da demanda e
não comprovada a alteração da situação econômica do
peticionante Declaração de hipossuficiência firmada pelo
litigante que também não foi juntada aos autos Benefícios
indeferidos Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2163701-21.2014.8.26.0000;
Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Osasco - 7a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 16/03/2015; Data de Registro:
18/03/2015).
E, in casu, é o que de fato se pode presumir da situação em
análise.
Observa-se na decisão que revogou a gratuidade
processual em 2009 que os fundamentos considerados pela i. Magistrada
atuante na ocasião limitaram-se a (fl. 69):
[..] No caso dos autos, o impugnante comprovou que o
impugnado é empresário e tem terrenos e frações de dois
caminhões.
Destarte, considerando seus bens e ausência de despesas pelo
impugnado demonstradas, que pudessem onerar sua renda, o
incidente merece acolhida. [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2020763-90.2020.8.26.0000 -Voto no 39.079
5
Veja-se que o principal argumento se refere aos bens de
titularidade do autor, e esses mesmos bens terrenos e frações de dois
caminhões
tiveram venda comprovada pela mais recente declaração de
rendas anexada pelo autor em primeiro grau em fevereiro de 2019, trazida no
instrumento em fl. 93-96.
Na referida declaração, além da venda dos bens que
fundamentaram a revogação em 2009, observa-se que somente é declarada a
participação em capital social de empresa no singelo montante de R$
19.600,00.
O decaimento patrimonial, somado ao expressivo lapso
temporal transcorrido, induz à conclusão de verossimilhança da declaração de
vulnerabilidade financeira apresentada pelo agravado.
As demais alegações apresentadas pelo recorrente também
não podem subsistir, pois a mera qualificação do autor como empresário,
desacompanhada de indicação documental consistente, não é suficiente à
presunção de capacidade financeira.
Ademais, o patrocínio nos autos por advogado particular
não pode ser utilizado como justificativa para o indeferimento da benesse, nos
termos já materializados no art. 99, parágrafo 4o do Código de Processo Civil.
Destarte, aplica-se a presunção de veracidade prevista pelo
ordenamento legal para o pedido de gratuidade processual (art. 99, §3o do
NCPC), e mantém-se a gratuidade concedida pelo i. Magistrado singular.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo,
mantendo-se a gratuidade processual ao agravado.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR